Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737222-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ADELHE LUIZE DA CONCEICAO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIETE OLIVEIRA SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer interposta por ADHELE LUIZE DA CONCEIÇÃO COSTA, que manteve a decisão de ID 141696139, dos autos de origem. A referida decisão incluiu no polo passivo as pessoas indicadas na petição de ID 137530348 (Gabriela Oliveira, Eliete Oliveira e Wesley Cardoso) e deferiu o pedido de bloqueio do valor de R$36.000,00 nas contas bancárias dos réus. Em síntese, a agravante alega a sua ilegitimidade passiva por não compor mais o quadro societário da empresa ré e a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de valor relativo aos seus ganhos como trabalhadora autônoma. Ao final, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, bem como, pelo afastamento da penhora realizada. Recurso não preparado. Gratuidade deferida (ID 52088663). Não houve pedido liminar. Contrarrazões apresentadas (ID 52860863). É o relatório. Decido. De início, cumpre observar que a tempestividade, requisito de admissibilidade recursal, é cognoscível a qualquer tempo dada natureza de matéria de ordem pública. O prazo para interposição de recurso é de 15 dias úteis, a contar da data da intimação da decisão, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, nos termos dos artigos 1.003, 219 e 224, todos do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante compareceu espontaneamente aos autos, por meio da petição de ID 167803432, oportunidade em que deduziu pedido de reconsideração da decisão (ID 141696139), o que demonstra ciência inequívoca da parte e estabelece o início da contagem do prazo recursal (art. 239, §1o, do CPC). Pois bem. O comparecimento espontâneo da ré, ora agravante, se deu em 07/08/2023. Iniciado o prazo recursal em 08/08/2023, tendo como termo ad quem a data de 30/08/2023, considerando o feriado do dia 11/08/2023. O recurso de agravo foi interposto em 04/09/2023, após a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 167967431), portanto, após o decurso do prazo de 15 dias. Registre-se que a decisão que indefere o pedido de reconsideração não representa reabertura de prazo com a posterior publicação do ato no PJe. O pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO PROGRAMADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO AO IFOOD. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA. MEDIDA DE CONSTRIÇÃO EXCEPCIONAL. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade de repetição automática da ordem de bloqueio, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento no que tange à matéria em referência, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso neste ponto, inclusive por se tratar de questão preclusa. 3. A não comprovação de que a empresa executada encontra-se ativa inviabiliza a análise, pelo Juízo a quo, do pedido de penhora de créditos recebidos junto à plataforma iFood, diante da ausência de demonstração da utilidade da medida para a satisfação do crédito exequendo. 4. A penhora de créditos recebíveis, conforme jurisprudência pátria, equivale à penhora sobre o faturamento de empresa, admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do Código de Processo Civil. 5. O bloqueio de créditos percebidos junto ao aplicativo iFood no percentual almejado pela parte Agravante é medida excepcional cujo deferimento pressupõe a análise prévia do disposto no artigo 866 do CPC pelo Juízo de origem. Não realizada tal análise na instância primária, o juízo recursal encontra-se impossibilitado de fazê-la, sob pena de supressão de instância, não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1663316, 07279856220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRENCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a decisão reconhece preclusão temporal do recurso interposto. 2. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe no art. 239, § 1o, que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2. O art. 272, § 6o, do mesmo diploma processual, preceitua que "a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação". 3. No contexto do processo eletrônico, o peticionamento espontâneo cujo conteúdo enseja a conclusão de ciência inequívoca da decisão recorrida pelo agravante supre a necessidade de registro da ciência ou publicação no órgão oficial, conforme art. 60 da Portaria 12, de 17/8/2017. 4. Na hipótese, a ciência inequívoca do agravante do teor da decisão agravada ocorreu em 09/08/2021. O agravo de instrumento somente foi interposto em 25/10/2021. Está intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1414118, 07342909620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, é manifesta a intempestividade do presente recurso, ante a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 87, III, do RITJDF, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator